Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REDE PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a realizar o procedimento médico-hospitalar cirúrgico denominado PARATIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA. Recurso do autor visa à reforma da sentença que, apesar de julgar procedente o pedido, fixou o prazo de 120 dias para o cumprimento da obrigação.
2 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
3 – Procedimento cirúrgico fornecido pelo Estado. O autor foi atendido pela rede pública de saúde e, segundo o relatório médico, foi necessária a realização do procedimento cirúrgico pleiteado (ID 33579945). No curso do processo, foi juntado novo relatório médico que indica a piora do quadro clínico do autor (ID 33579966). O relatório afirma a perda de funcionalidade e a piora progressiva em razão da patologia, além do quadro de dor intensa associado à fraqueza e astenia (ID 33579966 – PAG 2), o que justifica a urgência do tratamento postulado. Nesse sentido, foi deferida a antecipação da tutela recursal para que o procedimento pleiteado fosse realizado no prazo de 5 dias (ID 33613019). O prazo estabelecido pelo CNJ (Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça), para realização de procedimento cirúrgicos no âmbito do SUS, é destinado a procedimentos eletivos, o que não se aplica ao caso, por se tratar de urgência em razão de piora do quadro do paciente. Assim, é cabível a reformar da sentença para que o procedimento pleiteado seja realizado no prazo de 5 dias. Recurso que se dá provimento para confirmar a tutela de urgência (ID 33613019) e reformar a sentença apenas para determinar que o procedimento pleiteado seja realizado no prazo de 5 dias. Intime-se o autor para que informa se o procedimento cirúrgico já foi realizado.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W